Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-97.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006334-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SHEILLA CRISTINA PEREIRA SALUSTIANO - CPF: 053.163.421-35 (APELADO), FERNANDA CRISTINA PERIN CAMARA - CPF: 029.647.781-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 09.126.594/0001-56 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), MACHADO & FERNANDES MACHADO LTDA - CNPJ: 00.407.750/0001-82 (APELANTE), SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA ALBANEZE - CPF: 706.985.891-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MACHADO & FERNANDES MACHADO LTDA - CNPJ: 00.407.750/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE QUEDA DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIOU A FALTA DE TELA DE PROTEÇÃO NA OBRA EM ANDAMENTO – INFORTÚNIO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a negligência do réu/apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso decorrente de acidente em obra, sendo evidenciada a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser fixado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o
quantum
indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, visando reformar a sentença de ID. 169749025, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória n.º 1006334-97.2018.8.11.0041, movida por SHEILLA CRISTINA PEREIRA SALUSTIANO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial,para condenar a parte ré a indenizar de forma solidária os danos morais causados a autora, que fixo no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Bem como condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos matérias no importe de R$556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais), corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento integral das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. 151548780, a apelante aduz que tomou todas as medidas de segurança vigentes para a realização da reforma do imóvel, buscando evitar acidentes tanto para os funcionários que estavam trabalhando na agência bancária durante a troca dos vidros, bem como acidentes contra terceiros, além da proteção da agência bancária contra furtos.

Afirma que o acidente da apelada ocorreu por motivo de força maior que, embora previsível, era impossível de ser evitada, haja vista que foram tomadas todas as medidas de segurança possíveis e a tela de segurança apontada pela Defesa Civil não evitaria o evento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 169749030, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Verifica-se dos autos que ação originária foi ajuizada pela apelada SHEILLA CRISTINA PEREIRA SALUSTIANO em face de BANCO DO BRASIL S.A, VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (proprietária da edificação) e MACHADO & FERNANDES MACHADO LTDA. - SM VIDROS, sendo que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes pedidos condenado solidariamente as requeridas à indenizar a apelada no valor de R$40.000,00 a título de danos morais e no montante de R$556,00 a título de danos materiais.

Conforme acima relatado, a empresa VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi a única requerida que se insurgiu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por queda de objeto de construção.

Infere-se dos autos que a ocorrência do sinistro, consistente no arremesso de um tapume que golpeou a apelada na cabeça, restou inequívoca, porque reconhecida pelas próprias demandadas em sede de contestação.

A controvérsia, portanto, cinge-se na verificação da (in)existência de responsabilidade das rés e dos danos alegados pela apelada em razão do acidente, bem assim do montante indenizatório.

Em sua inicial, a apelada narrou que em 08.09.2017, estava a laborar cuidando de estacionamento em frente a obra de uma agência do Banco do Brasil, localizada ao lado da Peixaria Okada., sendo que, por volta das 14:00h, um dos tapumes da referida obra foi levado pelo vento e a golpeou na cabeça, deixando-a imediatamente inconsciente.

Alegou que foi socorrida por transeuntes e pelo proprietário da citada Peixaria Okada, quando o SAMU foi acionado para prestar-lhe socorro. Informou, ainda, que foi levada diretamente para a UTI e, após 24h, foi possível estabilizar o quadro da paciente, permanecendo por mais dois dias hospitalizada.

A apelada, por seu turno, alega a inexistência de responsabilidade apta a ensejar a indenização por dano moral, pois o acidente decorreu de força maior, mesmo porque o acidente, ainda que previsível, era impossível de ser evitado,

Analisando o caderno processual, ficou evidenciado que, quando o objeto se depreendeu do prédio em construção não havia chuva ou qualquer alteração climática passível de afastar a responsabilidade das requeridas.

Outrossim, o laudo da Defesa Civil e a oitiva na audiência de instrução apontaram para o sentido de que não havia tela de proteção, tendo a requerida optado pelo “
esqueleto de madeira com caibro de 5x5 e parafusar os madeirites”
.

Quanto à responsabilidade da apelante e demais requeridas acerca das lesões causados pelo sinistro, oportuno transcrever excerto da sentença que esmiuçou detalhadamente a questão e, por refletir o entendimento deste Relator, adota-se como razões de decidir, evitando-se desnecessária tautologia:

“(...) Assim, pode-se afirmar que a conduta comissiva ou omissiva do agente deve atingir os atributos da personalidade jurídica da vítima, para que haja ato ilícito merecedor de censura e, desse modo, fique o dano moral configurado. Transportando tais lições ao caso em estudo, não restam dúvidas de que houve nexo de causalidade entre o dano e comportamento dos requeridos.

Dos fatos narrados na peça vestibulanda depreende-se que a requerente estava a laborar cuidando de estacionamento em frente à obra de uma agência do Banco do Brasil, em determinado momento, por volta das 14:00h, um dos tapumes da referida obra foi levado pelo vento e golpeou a Autora na cabeça deixando-a imediatamente inconsciente.

Extrai-se ainda, que no momento em que o objeto se depreendeu do prédio em construção não havia chuva ou qualquer alteração climática que refutaria da responsabilidade das requeridas. Além do mais, ficou comprovado tanto pelo laudo da Defesa Civil, quanto pela a oitiva na audiência de instrução que não havia tela de proteção, tendo a requerida optado pelo “esqueleto de madeira com caibro de 5x5 e parafusar os madeirites”.

Nota-se que a tênue proteção não impede a queda dos tapumes. A responsabilidade civil do construtor por queda de objeto de obra em construção é objetiva, só elidível por prova a cargo da construtora de ter o dano advindo de culpa da vítima, ou de caso fortuito ou força maior, não verificadas no caso em exame.

Assim, demonstrada a omissão voluntária, o nexo de causalidade, e o prejuízo deverão as requeridas serem condenadas, solidariamente, a reparação dos danos morais e materiais causados não havendo necessidade de perscrutar se houve culpa, face a responsabilidade objetiva das empresa requeridas.

Dessa forma, concluo que a apelante e as demais requeridas agiram em desconformidade com as recomendações de segurança em obras de tal monta, conforme explicitado pela Defesa Civil, comprometendo a segurança dos usuários da edificação, bem como dos pedestres que passavam no local, como o caso da apelada.

Assim, não há como afastar a responsabilidade das requeridas pelo acidente ocorrido com a autora/apelada, merecendo rejeição a tese de que se tratou de força maior, já que os danos poderiam ter sido evitados caso as responsáveis pela construção tivessem observado as normas de segurança aplicáveis à hipótese (art. 393 do CC).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, mesmo porque a apelada sofreu forte acidente que a levou a UTI e que promoveu risco à sua vida.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, apenas em face da requerida apelante VERTIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023